Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-26.2021.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-26.2021.8.14.0067

APELANTE: MATEUS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MATEUS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 100g de maconha, pleiteando o reconhecimento de preliminares de nulidade, absolvição por insuficiência de provas, aplicação da detração penal e dispensa da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por suposta deficiência na descrição dos fatos; (ii) estabelecer se a busca pessoal realizada foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal e de dispensa da pena de multa na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e suficiente a conduta imputada, o contexto da abordagem policial, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A superveniência de sentença penal condenatória esvazia a alegação de inépcia da denúncia, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa durante a instrução criminal.

5. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, amparada em elementos concretos, como o local conhecido pelo comércio ilícito de drogas e o histórico do acusado, legitimando a abordagem policial nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

6. Inexistindo ilicitude na busca pessoal, são válidas as provas dela decorrentes, afastando-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. A materialidade do delito é comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, e a autoria decorre de forma segura dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

8. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados de forma firme e em consonância com o conjunto probatório, não tendo a defesa demonstrado qualquer elemento capaz de infirmar sua credibilidade.

9. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

10. A análise da detração penal compete ao Juízo da execução penal, quando não for possível sua aplicação imediata e aritmética na fase recursal.

11. A pena de multa é sanção cumulativa expressamente prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável sua dispensa pelo julgador sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia que descreve de forma suficiente a conduta delitiva e permite o exercício da ampla defesa não é inepta, sobretudo após a prolação de sentença condenatória.

2. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, extraída de elementos concretos do caso, é lícita e legitima as provas obtidas.

3. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

4. A detração penal deve ser apreciada, como regra, pelo Juízo da execução, e a pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 57.206/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.6.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.172.975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 2.9.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.934.361/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AREsp nº 2.460.614/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposto em favor de
MATEUS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA
, que os condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.2.

Consta dos autos que, em 03 de março de 2021, por volta das 21h30min, o APELANTE é preso em flagrante por policiais militares durante ronda ostensiva realizada no Bairro Pranchinha, no município de Mocajuba/PA. Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, após abordagem pessoal, é encontrada em poder do conduzido uma camisa contendo dois invólucros de substância entorpecente, posteriormente identificada, em exame preliminar, como maconha, em quantidade aproximada entre 50g e 100g. O flagrante é formalizado com a oitiva do condutor, testemunhas e do próprio autuado, sendo-lhe cientificados os direitos constitucionais e legais, bem como comunicada a prisão à autoridade judicial competente.

A autoridade policial representa pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, na quantidade da substância apreendida e em informações colhidas no curso da abordagem, segundo as quais o autuado supostamente exerceria função de disciplina vinculada à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, além da existência de registros audiovisuais em redes sociais que indicariam ostentação de armas e entorpecentes.

Submetido o feito à apreciação judicial em regime de plantão, o Juízo homologa o auto de prisão em flagrante, reconhecendo a regularidade formal do procedimento e a inexistência de vícios capazes de maculá-lo, deixando de realizar audiência de custódia em razão da ausência de Defensoria Pública e de representante do Ministério Público no momento da apreciação inicial. Na sequência, após análise dos requisitos legais, é examinada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, sobrevindo decisões posteriores que culminam na expedição de alvará de soltura, com imposição de medidas cabíveis.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
oferece denúncia, imputando ao acusado a prática do delito de tráfico ilícito de drogas, a qual é recebida pelo Juízo. O réu é devidamente citado e apresenta defesa prévia, na qual suscita teses absolutórias e requerimentos de natureza cautelar, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos indicativos de mercancia.

No curso da instrução criminal, são colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do acusado, além da juntada do laudo toxicológico definitivo, que confirma a natureza entorpecente da substância apreendida. Realizadas audiências de instrução e julgamento, com registro audiovisual nos autos, é oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando com a apresentação de alegações finais.

Sobrevém sentença (ID 21294231), prolatada em 18 de julho de 2023, pela qual o Juízo de primeiro grau julga procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MATEUS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, nos termos e parâmetros ali delineados, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 21294238), no qual sustenta, em linhas gerais, a insuficiência de provas para a condenação, a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da droga apreendida, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, além da revisão da dosimetria da pena.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (ID 21294245), os autos são remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
(ID 22216150).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa sustenta a inépcia da denúncia, alegando nulidade decorrente da suposta ausência de descrição adequada da abordagem policial e de contradições entre datas constantes do inquérito policial e da peça acusatória, o que, segundo a tese, teria inviabilizado o pleno exercício da ampla defesa.

Da leitura da denúncia constante dos autos, verifica-se que a exordial acusatória descreve, de modo suficiente e inteligível, que
MATEUS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, no dia 03 de março de 2021, por volta das 21h30min, no Bairro Pranchinha, município de Mocajuba, foi surpreendido por policiais militares portando dois invólucros de substância entorpecente do tipo maconha, com peso aproximado de 100g, sem autorização e em desacordo com determinação legal, descrevendo, ainda, o contexto da abordagem e a destinação ilícita da droga.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige descrição minuciosa e exauriente dos atos, bastando narrativa suficiente para permitir o exercício da defesa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Ademais, é igualmente pacífico o entendimento de que a superveniência de sentença penal condenatória esvazia a análise de eventual inépcia da denúncia, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu ao longo de toda a instrução processual.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE TORTURA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. AFERIÇÃO ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 3. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ESVAZIADA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. No caso dos autos, pela leitura da denúncia, verifica-se que estão devidamente narradas as condutas bem como os indícios de autoria atribuídos ao recorrente, não havendo se falar, portanto, em ausência de justa causa. 2.

Ademais, não se pode descurar que a análise acerca da efetiva participação do recorrente nos atos que lhe são imputados demanda a devida instrução processual, não sendo possível, portanto, na via eleita, aprofundar no tema, uma vez que tal constatação depende da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do mandamus.

3. Com a superveniência da sentença condenatória em 26/4/2017, tem-se esvaziada a alegação de inépcia. De fato, o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 57.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR INDICADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

:

1. Agravo regimental interposto por condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial. O agravante alega inépcia da denúncia, por ausência de descrição suficiente dos fatos, e questiona a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sustentando que não houve debate ou especificação do valor na denúncia. O Ministério Público defende a manutenção da decisão, afirmando que a inicial atendeu ao art. 41 do CPP e houve pedido expresso e indicação de valor, assegurado contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição minuciosa da conduta culposa; e (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução, conforme jurisprudência do STJ.

4. A denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente a conduta, consistente em não atentar à presença da vítima em faixa de pedestres, resultando no atropelamento fatal de criança.

5. A fixação do valor mínimo de indenização por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c art. 292, V, do CPC/2015, requisitos atendidos no caso, pois o pedido constou na denúncia e o valor foi indicado nas alegações finais, sendo impugnado pela defesa.

6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 . Recurso desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.172.975/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, por absoluta ausência de vício material ou formal apto a invalidar a persecução penal.

II.2 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Sustenta o apelante a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita que autorizasse a abordagem policial, requerendo, por consequência, o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. Nos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em local sabidamente marcado pelo comércio ilícito de drogas, quando avistaram o apelante, já conhecido no meio policial por postagens em redes sociais ostentando armas, drogas e fazendo apologia à violência contra agentes de segurança pública.

Tais circunstâncias, analisadas de forma concreta e contextual, são suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal. A abordagem não se deu de forma arbitrária ou aleatória, mas decorreu de um conjunto de elementos objetivos que legitimaram a ação policial.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a licitude da busca pessoal em situações análogas, sobretudo em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL. AGRAVO PROVIDO.

1. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

2. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito.

3. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.

Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão recorrido, a ação policial foi especificamente direcionada às pessoas apontadas, em denúncia anônima, como portadoras de material ilícito, em local público e determinado, conhecido, aliás, por ser ponto de venda de drogas, suspeita que se confirmou com a apreensão de 19 porções de maconha na posse do réu e outras 7 porções na posse do corréu, além de R$ 49,00.

4. A desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o recurso especial.

5. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação originária.

(AgRg no AREsp n. 2.934.361/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de ADILSON ALVES DE MAGALHÃES contra acórdão que manteve a condenação pelo delito de tráfico de drogas, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e a absolvição do réu por falta de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.

No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, seguiram o recorrente, que saía em sua motocicleta, e procederam a abordagem e busca pessoal, encontrando em sua posse 72 microtubos de cocaína, procedendo, em seguida, ao ingresso no domicílio, no qual foram apreendidos 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e 1 (uma) pedra bruta de cocaína.

Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável em recurso especial.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) (grifo nosso)

Inexistindo ilicitude na busca pessoal, não há que se falar em contaminação das provas subsequentes, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. MÉRITO

III.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando fragilidade probatória quanto à autoria e à destinação mercantil da droga apreendida.

A materialidade do delito está incontroversa, demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 7558772 - Pág. 6), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais foram coerentes entre si e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os depoimentos de policiais possuem elevado valor probatório, quando prestados de forma firme, coerente e em consonância com as demais provas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, além da apreensão da droga em quantidade incompatível com o consumo pessoal, há elementos circunstanciais relevantes, como o local da abordagem, a forma de acondicionamento da substância e o histórico do acusado no contexto da traficância local, que reforçam a destinação mercantil do entorpecente.

A negativa isolada do réu, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para infirmar a robustez do acervo probatório produzido sob contraditório judicial.

Dessa forma, não há falar em absolvição, pois a condenação encontra-se lastreada em provas suficientes e juridicamente válidas.

III.2 DA DETRAÇÃO PENAL

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal, verifica-se que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da execução penal, salvo quando possível a sua aplicação de plano, o que não se verifica de forma clara e aritmética nos autos recursais.

III.3 DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

No tocante à dispensa da pena de multa, igualmente não assiste razão ao apelante. A sanção pecuniária é pena cumulativa prevista expressamente no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não podendo ser afastada discricionariamente pelo julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
MATEUS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/03/2026